Tribunal: TJMT
Processo: 1007258-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007258-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), JOSE RUBENS SELICANI - ME - CNPJ: 13.623.181/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO
STAY PERIOD
- POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação" Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ. AgInt no REsp 1809590/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 09/10/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
,
em face da decisão proferida nos autos da ação de Recuperação Judicial, proposta pela
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda
., que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até que se resolva sobre a homologação ou não do plano na Assembleia Geral de Credores.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o art. 6.o, § 4.o da Lei 11.101/05 prevê que o prazo de blindagem de 180 dias é improrrogável.

Aduz que o prolongamento do
stay period
ocasionará óbice ao recebimento do crédito da Instituição Bancária.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão objurgada.

A liminar foi indeferida
(ID. 38292981).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 40136951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer (ID. 43353538), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante a reforma da decisão que
deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até que se resolva sobre a homologação ou não do plano na Assembleia Geral de Credores.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, é cediço que o artigo 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/2005, dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados.

De acordo com a Lei de regência, o prazo é improrrogável. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido sua prorrogação quando constatado que o devedor não deu causa à demora no trâmite do processo.

Nesse sentido, colaciono alguns julgados da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART. 6o, § 4o, DA LEI 11.101/2005. PRORROGAÇÃO LIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A 180 DIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação
" (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018).

2. No caso, o Tribunal de origem, ao deferir a prorrogação do prazo legal de suspensão do stay period, entendeu, à luz das circunstâncias da causa, por limitá-la a 180 dias, ressalvando, no entanto, a possibilidade "de se postular nova prorrogação na origem, se preenchidos os requisitos para tal".

3. Rever as premissas fáticas que ensejaram tal entendimento exigiria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, por força do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. A existência de eventual fato novo relevante a ensejar nova prorrogação do prazo legal deve ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1809590/SP.
Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 09/10/2019) (destaquei)

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA
–– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda
”.

(N.U 1016739-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)

Logo, é indiscutível, portanto, que a flexibilização do prazo de suspensão das ações e execuções tem sido autorizada pela jurisprudência apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a morosidade do processo recuperacional não possa ser atribuída à recuperanda.

No caso concreto, em atendimento ao princípio da preservação da empresa e, considerando a ausência de desídia da Recuperanda, foi acolhido pelo juízo
a quo
o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/05, vejamos:

“Da análise dos autos, entendo que o pedido de prorrogação do prazo de blindagem
comporta deferimento, haja vista que, conforme nota-se do andamento processual, a recuperanda tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito
”.

E concluiu:

“Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de recuperação judicial e a ausência de culpa da devedora no retardamento do feito;
considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, a devedora está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação;
e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.
(ID.37975456).

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr.
José Zuqueti
, em seu parecer, vejamos: “
No caso dos autos, não há provas de que a agravada possa ter influído na procrastinação de sua recuperação, por isso, razão não há para se falar em equívoco da r. decisão combatida, uma vez que a mesma se deu com escopo de assegurar o escopo maior da recuperação”
(ID. 43353538).

Com essas considerações
e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020